Tribunal: TJES
Processo: 5029467-29.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029467-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO AGRIZZI MARTINS DA SILVA e outros

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR DIVERGÊNCIA DE PERFIL. CONDUTOR DIVERSO DO PRINCIPAL INDICADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE AGRAVAMENTO CONCRETO DO RISCO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DESNECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUALMENTE PACTUADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas pelos autores e pela seguradora ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em demanda de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo Mercedes Benz GLE 63 AMG, objeto de apólice de seguro em que Norma Suely Frosi Silva foi indicada como condutora principal. A seguradora negou cobertura sob o fundamento de que Luciano, contratante do seguro e condutor no momento do sinistro, seria o verdadeiro condutor principal, configurando omissão de informação e perda de direitos. Os autores requereram indenização material de R$ 630.928,13 e danos morais de R$ 20.000,00. A sentença condenou a ré ao pagamento da indenização securitária a ser apurada em liquidação, abatidos prêmios inadimplidos e valor recebido pelo salvado, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há seis questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (II) estabelecer se a divergência entre o condutor indicado como principal e o condutor no momento do acidente autoriza a negativa de cobertura securitária; (III) determinar se o valor da condenação deve ser apurado em liquidação de sentença ou fixado desde logo; (IV) definir se a negativa de cobertura gera dano moral indenizável; (V) estabelecer quais índices de correção monetária e juros moratórios incidem sobre a indenização; e (VI) determinar se a sucumbência deve ser redistribuída diante do acolhimento integral do pedido material e rejeição apenas do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A seguradora pratica atos incompatíveis com sinistro de danos parciais quando emite ordem de transferência do salvado para seu nome e recolhe o veículo para pátio de leilões.

A posterior venda do salvado pelos autores, após a negativa formal e definitiva da cobertura, não justifica a reabertura da instrução para perícia em veículo cuja perda total foi reconhecida pela própria conduta da seguradora.

A indicação de condutor principal no questionário de perfil serve ao cálculo atuarial do prêmio, mas não impõe exclusividade absoluta de condução do veículo.

A seguradora somente se exime do dever de indenizar por declarações inexatas quando comprova má-fé do segurado ou agravamento concreto e intencional do risco assumido.

A condução do veículo por pessoa diversa da indicada como principal não afasta a cobertura quando o condutor está habilitado, identificado pela seguradora e em condições regulares.

A negativa de cobertura baseada em presunções viola a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor e não comprova quebra da boa-fé objetiva.

O art. 491 do CPC impõe a definição imediata da extensão da obrigação em ações relativas a pagamento de quantia certa, salvo impossibilidade de apuração do valor na fase de conhecimento.

A condenação deve ser fixada em valor líquido quando os autores apresentam cálculo baseado em 105% da Tabela FIPE, deduzem prêmios inadimplidos e valor do salvado, e a seguradora não impugna especificamente a operação aritmética.

O inadimplemento contratual não gera dano moral por si só quando não demonstradas circunstâncias excepcionais capazes de configurar violação a direito da personalidade.

A Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1.368 do STJ aplicam a taxa legal apenas quando os juros de mora não forem convencionados pelas partes.

As Condições Gerais da Apólice preveem atualização pela variação positiva do IPCA e juros moratórios de 12% ao ano em caso de atraso na liquidação da indenização.

A sucumbência dos autores é mínima quando a sentença acolhe integralmente o pedido material de R$ 630.928,13 e rejeita apenas o dano moral de R$ 20.000,00, correspondente a aproximadamente 3% do proveito econômico discutido.

O art. 86, parágrafo único, do CPC atribui integralmente à parte contrária as despesas e honorários quando o litigante sucumbe em parte mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o condutor indicado como principal na apólice e o condutor do veículo no momento do sinistro não autoriza a negativa de cobertura securitária sem prova de má-fé ou de agravamento concreto e intencional do risco. 2. A cláusula de perfil do seguro veicular não impõe exclusividade de condução quando inexistente previsão expressa nesse sentido e o condutor do sinistro está habilitado e em condições regulares. 3. A indenização securitária deve ser fixada em valor líquido quando os elementos necessários ao cálculo constam dos autos e não há impugnação específica da operação aritmética. 4. O inadimplemento contratual da seguradora não gera dano moral sem demonstração de circunstância excepcional ou violação a direito da personalidade. 5. Havendo previsão contratual de IPCA e juros moratórios de 12% ao ano, a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, não substitui os encargos pactuados. 6. A rejeição de parcela mínima do pedido atrai o art. 86, parágrafo único, do CPC, com imposição integral das custas e honorários à parte contrária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Luciano Agrizzi Martins da Silva e Alexandre Agrizze Martins da Silva e conhecer e negar provimento ao recurso de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5029467-29.2023.8.08.0035
.

APELANTE
S
/
APELAD
OS
: LUCIANO AGRIZZI MARTINS DA SILVA
E
ALEXANDRE
AGRIZZI MARTINS DA SILVA
.

APELANTE/
APELAD
A
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Depreende-se dos autos que o autor Luciano
contratou seguro para o veículo Mercedes Benz GLE 63 AMG, Coup
ê
5.5 V8 557, placa
s
QJQ3G30, por meio da apólice n. 0639.990.0244.187399, figurando Alexandre Agrizzi Martins da Silva como proprietário do bem,
c
onforme os documentos acostados à petição inicial (ID 17803413). No ato da contratação a senhora Norma Suely Frosi Silva foi indicada como condutora principal.

No dia 28-
06-2
023
o autor
Luciano conduzia o veículo e envolveu-se em um acidente, chocando-
o
contra uma mureta de proteção na Rodovia do Sol, o que resultou em danos de grande proporção. Após o aviso de sinistro, a seguradora ré iniciou a regulação, solicit
ou
aos autores o preenchimento do documento de transferência do salvado para a companhia (
id
17803425)
e
recolhe
u
o veículo para um pátio de leilões no Estado de Minas Gerais.

Entretanto, após enviar um sindicante à residência do segurado para a coleta de declarações, a companhia seguradora emitiu carta de negativa de cobertura em 0
8-08-
2023 (
id
17803427),
sob o fundamento de que
o condutor principal do veículo
era o senhor Luciano
, o que configuraria omissão de informações e violação
de
cláusula estipulada nas condições gerais do contrato,
de modo a ocasionar
perda de direitos.

Após a negativa e o insucesso do pedido de reanálise (
id
17803428), a seguradora devolveu o veículo aos autores em 16-
09-
2023.

Alegam os autores que
o automóvel foi restituído com diversas avarias adicionais, peças faltantes e danos decorrentes de exposição à chuva e sujeira
e que p
ara minorar os prejuízos financeiros efetuaram a venda do salvado pelo valor de R$
1
00.000,00
(cem mil reais)
.

R
equereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$630.928,13, além de
indenização por
danos extrapatrimoniais no importe de R$20.000,00.

P
ela
meio da respeitável sentença recorrida, os pedidos dos autores foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

Posto isto, considerando toda a fundamentação fática e jurídica acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte demandada ao pagamento ao segundo demandante, proprietário do veículo, da quantia prevista contratualmente, qual seja, 105% da tabela Fipe, abatida a quantia devida pelo autor a título de prêmio não pago, conforme previsão contratual, abatido ainda o valor de R$ 100.000,00 (id 32531561) recebido a título de salvado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Noutra vertente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais.

Considerando a sucumbência parcial e recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais no percentual de 70% (setenta por cento), bem como em honorários advocatícios também no percentual de 70% (setenta por cento), os quais fixo, em conformidade com o artigo 85, §2º, do CPC em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, conforme com o artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais no percentual de 30% (trinta por cento), bem como em honorários advocatícios também no percentual de 30% (trinta por cento), os quais fixo, em conformidade com o artigo 85, §2º, do CPC em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, conforme com o artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81..

Nas razões recursais sustent
aram os autores
, em síntese, a
ocorrência
de dano mora
l
; a desnecessidade de apuração do valor devido por meio de procedimento de liquidação; que para fins de correção monetária e incidência de juros deve ser observado o disposto no contrato e ser devida a redistribuição da sucumbência.

A ré, por sua vez, nas razões de seu recurso sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial; a exclusão da cobertura pela divergência de perfil; e que eventuais juros e correção monetária devem ser balizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024 e do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

A
alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante dos elementos probatórios
constantes nos autos
.

O Código de Processo Civil estabelece que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, conforme a dicção do artigo 370.

No caso, a
própria seguradora emitiu ordem de transferência do salvado para o seu nome e recolheu o bem para um pátio de leilões, atitudes incompatíveis com o tratamento de um sinistro de danos parciais.

Registre-se ainda que
a posterior venda do bem pelos autores, após a recusa formal e definitiva da cobertura securitária por parte da ré, não justifica a reabertura da instrução probatória para uma perícia técnica em um veículo que já teve sua condição de perda total atestada pelos próprios prepostos da seguradora. Desse modo, o indeferimento da prova não configura violação
d
o devido processo legal ou
d
o contraditório.

A
ré
afirma que a indicação da senhora Norma Suely como condutora principal, enquanto o
contratante
Luciano utilizava o bem e envolveu-
se
no acidente, configura quebra da boa-fé objetiva e atrai a incidência da cláusula contratual de perda de direitos.

A indicação de um condutor principal no questionário de perfil tem o objetivo de balizar o cálculo atuarial do prêmio, mas não impõe uma restrição de exclusividade.

Para que a seguradora exim
e-se
legitimamente do dever de indenizar com base em declarações inexatas, é requisito indispensável a comprovação inequívoca de má-fé do segurado ou a demonstração de que a divergência de perfil resultou em um agravamento concreto e intencional do risco assumido. O simples fato de o veículo estar sendo conduzido por uma pessoa diversa daquela indicada como condutor principal, desde que devidamente habilitada e em condições regulares, não afasta a cobertura.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO VEICULAR. DECLARAÇÃO INEXATA DE PERFIL. CNH DA CONDUTORA PRINCIPAL VENCIDA. SINISTRO OCORRIDO COM CONDUTOR DIVERSO E HABILITADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE NEXO CAUSAL. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo segurado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ausência de prova do fato constitutivo do direito, em razão de suposta declaração inexata do perfil de risco na contratação do seguro veicular. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a alegada inexatidão na declaração do perfil de risco, consistente na indicação de condutora principal com CNH vencida, configura má-fé apta a ensejar a perda do direito à indenização; (II) estabelecer se há nexo causal entre a informação inexata e o sinistro, de modo a caracterizar agravamento do risco nos termos do art. 766 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. A perda do direito à indenização securitária exige a comprovação simultânea de má-fé do segurado e de que a declaração inexata tenha sido determinante para o agravamento do risco e a ocorrência do sinistro. 4. O sinistro ocorreu quando o veículo era conduzido pelo próprio segurado, devidamente habilitado, sendo incontroverso que a condutora principal indicada na apólice não estava ao volante no momento do acidente. 5. A CNH vencida da condutora principal constitui mera infração administrativa e não guarda relação causal com o evento danoso. 6. A cláusula de perfil não impõe exclusividade absoluta de condução, sendo legítimo o uso eventual do veículo por outro condutor habilitado, inexistente previsão contratual de exclusão de cobertura. 7. A seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar má-fé ou agravamento intencional do risco por parte do segurado. 8. A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, configura enriquecimento ilícito da seguradora e afronta a função social do contrato de seguro. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração inexata no perfil do seguro somente enseja a perda da indenização quando comprovada a má-fé do segurado e o nexo causal entre a informação prestada e o agravamento do risco. 2. A condução do veículo por segurado habilitado, ainda que diverso do condutor principal indicado na apólice, não afasta a cobertura securitária na ausência de cláusula de exclusividade e de agravamento do risco. 3. A CNH vencida de condutor que não participou do sinistro constitui mera infração administrativa e não justifica a negativa de cobertura securitária. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 766 e 768; CPC, art. 373, II, e art. 85,§§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível nº 1.0000.20.071873-2/001, Rel. Des. Manoel dos reis morais, 20ª Câmara Cível, j. 08.07.2020; TJMG, apelação cível nº 1.0878.13.002115-6/001, Rel. Des. Pedro aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 27.02.2019; TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.202800-9/001, Rel. Des. José de Carvalho barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 17.07.2025. (TJMG; APCV 5001059-05.2023.8.13.0418; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Luziene Barbosa Lima; data do julgamento: 27-02-2026; data da publicação/fonte: DJEMG 05-03-2026).

N
a hipótese dos autos
, o condutor no momento do acidente era o titular da apólice, pessoa plenamente identificada pela seguradora desde a formação do contrato,
que
possuía habilitação válida há mais de vinte anos e contava com quarenta anos de idade à época dos fatos.

A
negativa baseou-se em presunções, o que ofende as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor e justifica a manutenção da sentença
quanto ao
dever de indenizar.

Os autores insurgem-se contra a determinação da sentença de remeter a apuração do valor devido para a fase de liquidação.

O artigo 491 do Código de Processo Civil impõe que, nas ações relativas a obrigações de pagar quantia certa, o juiz defina desde logo a extensão da obrigação. A remessa para liquidação de sentença é uma exceção aplicável apenas quando não for possível determinar na fase de conhecimento, de modo definitivo, o valor devido.

Na petição inicial, os autores apresentaram um cálculo líquido e incontroverso sobre seus elementos formadores. O valor da indenização foi estabelecido com base no percentual pactuado na apólice (105% da Tabela Fipe na data do sinistro), resultando em R$744.493,05. Desse montante, os próprios autores reconheceram e requereram a subtração dos prêmios inadimplidos, totalizando R$ 13.564,92, bem como a dedução do valor recebido pela venda do salvado, no importe de R$100.000,00. A operação aritmética básica atinge o valor de R$630.928,13.

Como a seguradora não impugnou especificamente a operação matemática apresentada, limitando-se a negar o dever de cobertura em sua totalidade, não restam elementos complexos a serem apurados em fase posterior. Portanto, a reforma da sentença neste ponto é pertinente para fixar a condenação em valor líquido.

Não há falar em dano moral, po
rque
os fatos narrados
não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento ou dissabor inerente à expectativa de cobertura securitária. A conduta da seguradora, embora tenha gerado frustração, não configura violação a direito da personalidade que justifique compensação moral.

É cediço que o
inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo quando há circunstâncias excepcionais que demonstrem efetivo abalo psíquico, o que não se verifica nos autos.

Na
sentença
recorrida o magistrado singular
fixou a correção monetária com base na Lei
n.
6.899/1981 e os juros nos termos da legislação civil geral. A seguradora recorre
pleiteando
a aplicação da Taxa S
elic
, invocando a Lei
n.
14.905/2024 e o Tema 1.368 do
colendo
Superior Tribunal de Justiça. Em contrapartida, os autores requerem a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
e de
juros moratórios de 1% ao mês (12% ao ano), sustentando que esta composição foi expressamente pactuada nas Condições Gerais da Apólice.

A Lei n. 14.905/2024 conferiu nova redação ao artigo 406 do Código Civil, estabelecendo que, quando os juros de mora não forem convencionados pelas partes, será aplicada a taxa legal, correspondente à Selic, deduzida do índice de atualização monetária. A decisão do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela mesma premissa de subsidiariedade. A regra estabelecida pelo ordenamento jurídico é cristalina: a taxa legal apenas atua no silêncio do contrato.

Da
análise das Condições Gerais do seguro (documento inserido pela própria seguradora no
id
17803945)
extrai-se
que a
C
ompanhia previu, no item referente a informações complementares sobre o pagamento de indenizações, a aplicação da variação positiva do IPCA, além do acréscimo de juros moratórios à taxa de 12% ao ano em caso de atraso na liquidação.

Deve, portanto, a
sentença ser ajustada para determinar a aplicação do IPCA a partir da data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da negativa administrativa.

A sentença distribuiu a sucumbência atribuindo aos autores o ônus de arcar com 70% das custas e honorários, deixando 30% a cargo da seguradora. Os requerentes apelam dessa distribuição, argumentando que a fixação ofende o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

O somatório do benefício econômico pleiteado na petição inicial engloba o valor
do dano material (
R$ 630.928,13
)
e o valor
do dano moral (
R$ 20.000,00
)
, resultando na importância total de R$ 650.928,13. O magistrado acolheu integralmente a pretensão material, rejeitando apenas o pedido de compensação moral. A parcela em que os autores foram vencidos representa aproximadamente 3% do valor total discutido na lide.

A situação atrai a incidência da regra contida no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que orienta que o litigante que sucumbir em parte mínima do pedido será isento do pagamento de despesas e honorários, respondendo a parte contrária pela integralidade do encargo.

Posto isso, nego provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao recurso dos autores para afastar a necessidade de liquidação do julgado; condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$ 630.928,13
(seiscentos e trinta mil novecentos e vinte e oito reais e treze centavos) corrigidos pelo
IPCA a partir da data do evento danoso e
acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da negativa administrativa;
e ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)